Tribunal: TJES
Processo: 5012015-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012015-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO IVO NASCIMENTO BARBOSA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO, ART. 164, DO RITJES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o Regimento Interno desta e. Corte, a competência para processamento e julgamento das ações de Revisão Criminal é das Câmaras Criminais Reunidas, enquanto a competência para processamento e julgamento das ações de Habeas Corpus é das Câmaras isoladas.

Ademais, o parágrafo primeiro, do art. 164, do RITJES não inclui a ação de Revisão Criminal entre as hipóteses que induzem a prevenção da Câmara julgadora e do Relator, de modo que não se verifica a alegada prevenção, neste Habeas Corpus, por anterior distribuição de ação de Revisão Criminal.

2. A autoria do paciente já foi consolidada através de sentença condenatória ratificada por julgamento de recurso de apelação, de modo que não há possibilidade de revisão da prova de autoria no rito abreviado de Habeas Corpus.

3. Inviável o acolhimento da pretensão de recolhimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena do ora paciente, o que, na presente hipótese, resultaria na suspensão dos efeitos de condenação transitada em julgado nos autos originários, sendo inviável a utilização de Habeas Corpus para prestar efeito suspensivo à ação de Revisão Criminal.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS,
ante suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o paciente, nos autos da ação penal nº 0015616-75.2012.8.08.0008, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa do requerente postula pela suspensão dos efeitos da condenação, com recolhimento do mandado de prisão expedido para início de cumprimento de pena, até o julgamento de mérito da ação de Revisão Criminal de nº 5011473-59.2024.8.08.0000. Aduz, ainda, que a prisão é ilegal pois não existe prova suficiente de participação do paciente no crime imputado.

Na petição de ID 9528057 o impetrante requer a distribuição da presente ação por prevenção à citada ação de Revisão Criminal.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 9663559.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que consta do ID 9669756.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 9841536, no qual opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS,
ante suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o paciente, nos autos da ação penal nº 0015616-75.2012.8.08.0008, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa do requerente postula pela suspensão dos efeitos da condenação, com recolhimento do mandado de prisão expedido para início de cumprimento de pena, até o julgamento de mérito da Ação de Revisão Criminal de nº 5011473-59.2024.8.08.0000. Aduz, ainda, que a prisão é ilegal pois não existe prova suficiente de participação do paciente no crime imputado.

Na petição de ID 9528057 o impetrante requer a distribuição da presente ação por prevenção à citada ação de Revisão Criminal.

Conforme decidido na decisão que indeferiu o pedido liminar, revela-se inviável a redistribuição do presente feito pois, segundo o Regimento Interno desta e. Corte, a competência para processamento e julgamento das ações de Revisão Criminal é das Câmaras Criminais Reunidas, enquanto a competência para processamento e julgamento das ações de Habeas Corpus é das Câmaras isoladas.

Ademais, o parágrafo primeiro, do art. 164, do RITJES não inclui a ação de Revisão Criminal entre as hipóteses que induzem a prevenção da Câmara julgadora e do Relator.

Na sequência, o impetrante aduz que não existem provas suficientes de participação do paciente no delito imputado. Todavia, trata-se de prisão decretada por força de sentença condenatória transitada em julgado, não cabendo mais recurso.

Ressalto que a apuração da autoria do paciente foi ratificada em julgamento de apelação nesta 1ª Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o qual restou ementado da seguinte forma:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO DA PENA DO ACUSADO PAULO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, pois a materialidade está evidenciada pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico definitivo (02 porções de crack 46,6 gramas; e 03 porções de cocaína 151,2 gramas), e a autoria dos crimes imputados aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre as negativas do réu Alessandro, mormente quando confirmadas pela confissão do corréu Paulo. 2. A associação organizada, estável e permanente entre os acusados é derivada dos elementos coligidos no contexto probatório, mormente da prova oral, tendo sido apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados no tráfico exercido pelos acusados por, pelo menos, seis meses, com nítida divisão de tarefas, elementos que denotam clara e concretamente o grau de envolvimento e comprometimento dos réus com a atividade ilícita, com grau de organização. 3. Na dosimetria, a majoração da pena-base deve corresponder à adoção da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima apenas em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, haja vista inexistirem fundamentos para o afastamento de tal parâmetro. 4. Como se sabe, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu (STJ, AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 5. Observadas as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, reputa-se proporcional a estipulação da verba em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a defensora dativa do acusado Paulo, montante que vem sendo adotado por esta Câmara em situações análogas. 6. Recursos conhecidos. Provimento parcial do apelo de Alessandro e desprovimento do de Paulo. Redimensionamento ex officio da pena fixada ao réu Paulo. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015616-75.2012.8.08.0008; REL.ª DES.ª ELISABETH LORDES; PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 01/out/2021).

Adentrando à questão central da presente impetração, ressalto que se trata de habeas corpus no qual se postula, na prática, a concessão de efeito suspensivo à ação de Revisão Criminal de nº 5011473-59.2024.8.08.0000, que foi distribuída à relatoria do e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e que será julgada pelas Câmaras Criminais Reunidas.

O andamento do citado processo informa conclusão à d. Procuradoria de Justiça, última fase da instrução processual, o que indica proximidade da data de seu julgamento.

Além disso, verifica-se inviável o acolhimento da pretensão que objetiva o recolhimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena do ora paciente, o que, na presente hipótese, resultaria na suspensão dos efeitos de condenação transitada em julgado nos autos originários.

No mesmo sentido, a d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer manifestou que “
o ajuizamento da revisão criminal não obsta a execução definitiva da pena, por ausência de efeito suspensivo
”.

Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ “
o ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo
” (AgRg no HC n. 841.489/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Além disso, o debate deste tipo de matéria não está sendo realizado na via adequada, sendo nítida a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal que, inclusive, já foi ajuizada, distribuída e se encontra tramitando, e na qual se postulam as mesmas teses.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.